Tribunal: TJDFT
Processo: 0809693-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. COMÉRCIO AMBULANTE. ATIVIDADE ECONÔMICA IRREGULAR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. APREENSÃO DE MERCADORIA. REGULARIDADE. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO INFRATOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição dos bens apreendidos, independentemente do pagamento de taxas e multas, e para condenar o DF ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. Na origem, a autora noticiou que exerce atividade econômica autônoma há 10 anos, vendendo alimentos, sua principal fonte de renda. Informou que não tem local fixo para exercer sua atividade, trabalhando das proximidades da rodoviária. Narrou que no dia 08/10/2024, por volta das 16h, estava vendendo suas mercadorias nas proximidades da rodoviária quando foi abordada por um fiscal do DF Legal e agentes de apoio, os quais apreenderam suas mercadorias. Alegou que foi tratada de forma rude e que foi empregado uso de força para retirada de suas mercadorias, provocando sua queda. Aduziu que não lhe foi entregue auto de infração e suas mercadorias foram levadas para um depósito. Consignou que ao dirigir-se ao depósito, foi informada que a mercadoria somente seria liberada após o pagamento de R$ 4.000,00 e a comprovação da propriedade dos bens. Apontou que os itens apreendidos perfazem o total de R$ 546,08. Requereu a fixação de indenização por danos materiais, no valor de R$ 546,08, e morais, no valor de R$ 5.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 72676403).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cerceamento de defesa, na legalidade da apreensão das mercadorias e cobrança de valores para a respectiva restituição e na existência de danos morais passíveis de reparação civil.
5. Em suas razões recursais, a requerente sustentou que, apesar de ter formulado pedido de produção de prova testemunhal por ocasião da inicial e da réplica, o feito foi julgado de forma antecipada, sob a alegação de que não houve pedido de produção de provas, bem como sem que fossem fixados os pontos controvertidos. Argumentou que o DF “tem diversos meios executórios à sua disposição, inclusive inscrição em dívida ativa, meios extrajudiciais, não sendo legítima sanção de perdimento das mercadorias apreendidas, cujo comércio é meio de vida da Autora e por tratar-se de sanção política inconstitucional”. Aduziu que ausência de comprovação da notificação da recorrente acerca da apreensão das mercadorias revela uma falha administrativa, posto que deixou de demonstrar a regularidade de seus próprios atos, ensejando a decretação de sua nulidade. Alegou que a revogação do ato público de autorização de uso de espaço público de ambulante deve se submeter ao contraditório, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, notadamente, da dignidade da pessoa humana. Pugnou, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma da sentença a fim de que seja deferida a produção de prova testemunhal e sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. No caso, desnecessária a prova oral (oitiva de testemunha) para elucidação dos fatos, uma vez que o cerne da controvérsia consiste em saber se a recorrente tinha ou não tinha licença para exercer a atividade econômica mencionada na exordial, prova eminentemente documental. No que tange ao alegado dano moral, igualmente desnecessária a prova, considerando a prova de inexistência das lesões físicas alegadas (laudo do IML) e que a suposta fala do agente público isoladamente não tem o condão de gerar dano moral passível de reparação civil.
7. Incontroverso nos autos a apreensão das mercadorias, bem como que referida apreensão se deu em razão da requerente estar realizando comércio sem autorização - ambulante.
8. Nos termos do art. 26, IV e 35, IV da Lei distrital 5.547/2015, no âmbito do Distrito Federal, a atividade econômica exercida por ambulante de forma irregular e sem prévia autorização dá ensejo à imposição de penalidade administrativa ao infrator.
9. Pode a Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, promover a apreensão de mercadorias quando decorrentes de atividade comercial irregularmente praticada por ambulante em via pública. Não se trata de revogação do ato público de autorização de uso de espaço público de ambulante, posto que a recorrente sequer demonstrou que tem a autorização para o exercício do comércio. A recorrente não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, I, do CPC, vez que não apresentou a licença requerida pela Administração Pública para desempenhar sua atividade. Conforme dispõe o art. 170, § único, da CF: “a obrigatoriedade de obediência às normais legais que regulamentam as atividades econômicas não atinge o direito fundamental ao trabalho. Exercício do poder de polícia pela Administração Pública plenamente regular." Precedente: ACJ 2012.01.1.063224-4, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 11.2.2014, DJe 27.2.2014.
10. De acordo com o artigo 52, §§ 2o e 3o, da Lei Distrital no. 5.547/2015, a devolução dos bens apreendidos fica condicionada ao pagamento das despesas realizadas com a remoção, transporte e depósito das mercadorias e equipamentos, a fim de ressarcir o Poder público, mediante pagamento de valor calculado com base em preços definidos em regulamento específico. Dessa forma, legal a retenção dos bens até o ressarcimento das despesas acima citadas.
11. Inexiste dano moral passível de indenização com base no simples exercício do dever de polícia. Inexiste prova de atos excessivos dos agentes públicos que justifique a ofensa à esfera extrapatrimonial da autora passível de indenização, em face da ausência de lesão física e da baixa repercussão das supostas falas.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Sem custas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.